Tribunal: TJMT
Processo: 1017548-95.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017548-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (APELADO), KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para determinar a conversão do contrato denominado "empréstimo sobre RMC" para empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa média de juros praticada no mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas; e (ii) se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe competia, impedindo a verificação das condições efetivamente pactuadas e presumindo-se verdadeiras as alegações da autora, conforme determinam os arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

4. Restou evidenciado que a consumidora, pessoa simples e sem conhecimento técnico sobre operações financeiras, foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. Em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período.

6. Os descontos efetuados a título de "cartão de crédito consignado", sem respaldo em contratação legítima, configuram falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando não comprovada a prestação de informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as consequências da operação. 2. Comprovada a invalidade do cartão de crédito por vício de vontade, decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, impõe-se a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 170, 421 e 884; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, V; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Embargos de Declaração nº 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/03/2020; TJ-MT - Apelação nº 1025410-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025; TJ-MT - Apelação nº 1000160-54.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024; TJ-AM - IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01/02/2022; Súmula nº 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação

interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra
MARIA ABADIA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais nº 1017548-95.2024.8.11.0002
, que julgou procedente o pedido da autora para determinar a conversão do contrato denominado "Empréstimo sobre RMC" para empréstimo consignado, com a cobrança dos juros segundo a taxa média do mercado.

Alega o apelante que houve regular contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), diferentemente do alegado pela autora. Sustenta que essa modalidade de contrato estabelece uma reserva de margem consignável de 5% para o pagamento mínimo das faturas, conforme normas do INSS, sendo um produto específico e diferente do empréstimo consignado tradicional. Argumenta que a emissão do cartão ocorreu mediante solicitação expressa da cliente, permitindo, além do parcelamento de compras, a opção de realizar saques contra o limite de crédito disponível.

Defende a legalidade da cobrança da "reserva de margem consignável", citando a Lei n. 10.820/2003, que autoriza a retenção de até 5% para operações relacionadas ao cartão de crédito consignado. Afirma que não há ilegalidade na cobrança efetuada pelo banco, nem qualquer forma de abusividade nos descontos operados, pois o cartão foi contratado, devidamente utilizado e, conforme convencionado entre as partes, o valor da fatura seria descontado de forma consignada no benefício do consumidor.

Sustenta ainda a inexistência de defeito na prestação do serviço, argumentando que o serviço foi prestado com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor. Alega ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, uma vez que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, questiona a data inicial de contagem dos juros de mora, argumentando que sobre os danos morais incidirá juros e correção a contar do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Alega também que a sentença poderia levar ao enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Questiona ainda o valor dos honorários advocatícios fixados, considerando o baixo grau de complexidade da demanda.

Em contrarrazões (Id. 299897896),
MARIA ABADIA DOS SANTOS
alega que o dinheiro foi transferido para sua conta, acreditando ser um empréstimo consignado, mas na verdade foi gerada uma fatura referente a um cartão de crédito com o valor da transferência, devendo ser paga em seu valor integral para quitação da dívida. Argumenta que há o desconto de 5% do benefício previdenciário referente à reserva de margem, mas esses 5% correspondem apenas ao "pagamento mínimo" da fatura do cartão, sendo que o restante do valor deveria ser pago à vista, como um cartão de crédito comum, informação que não lhe foi devidamente esclarecida.

Sustenta que houve apenas uma transferência ao seu favor, sem qualquer utilização efetiva de cartão de crédito, e que o banco agiu com má-fé ao deixar de informar corretamente a operação, com total consciência de sua impossibilidade de pagamento do valor total da fatura, resultando em juros abusivos. Argumenta que, como pessoa simples e sem conhecimento sobre operações financeiras, acreditou no que os colaboradores do banco haviam informado, sendo vítima da prática vedada pelo art. 39, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a manutenção da sentença que determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado e a devolução dos valores descontados indevidamente.

Quanto à repetição do indébito, a apelada argumenta que há uma cobrança excessiva sendo realizada, amoldando-se aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito de recebimento da quantia em dobro.

Por fim, defende a manutenção da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e da sucumbência, argumentando que a contestação apresentada pelo banco demonstra a efetiva intenção de resistência à pretensão deduzida pela parte autora.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 299897890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra
MARIA ABADIA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais nº 1017548-95.2024.8.11.0002, que julgou procedente o pedido da autora para determinar a conversão do contrato denominado "empréstimo sobre RMC" para empréstimo consignado, com a cobrança dos juros segundo a taxa média do mercado.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia gira em torno da natureza do contrato firmado entre as partes - se empréstimo consignado tradicional ou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe competia, conforme determinação judicial. Tal omissão impede a verificação das condições efetivamente pactuadas, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, como corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou evidenciado que a apelada, pessoa simples e sem conhecimento técnico sobre operações financeiras, foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade dessa prática quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza da operação, seus custos e consequências, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa ou com baixo grau de instrução.

No caso em tela, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, mostra-se medida adequada para reequilibrar a relação contratual, evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira e protegendo o consumidor de prática comercial abusiva.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade, decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz
a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à parte autora,
tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Quanto aos demais pontos levantados pelo recorrente, não merecem acolhida, pois decorrem da própria natureza da relação jurídica reconhecida na sentença.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) o percentual estabelecido na fase de conhecimento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025